Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada no acórdão, o que não ocorreu.” (TJDFT. Acórdão 1752715, 07031562420218070009, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023, DJe 18/9/2023).
2. Nenhuma contradição ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em sede de recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manter a sentença pela qual julgado procedente o pedido, convertido o mandado monitório em título executivo judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.